Tribunal: TJMT
Processo: 1012563-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012563-94.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE
PACIENTE: JACKSON DE SOUZA LOPES
IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
O impetrante não carreou aos autos documentos comprobatórios das alegações declinadas na petição inicial, não havendo a possibilidade de analisar a suposta ilegalidade.
Sendo assim, determino a intimação do impetrante para que adite a petição inicial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do feito, sem análise de mérito.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator